Tribunal: TJSP
Processo: 0000963-52.2017.8.26.0118
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000963-52.2017.8.26.0118, da Comarca de Cananéia, em que é apelante LUCAS
SAMUEL ZACARESE RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, para conceder o benefício da justiça gratuita. Mantida, no
mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000963-52.2017.8.26.0118 -Voto no 13.823
2
Voto no 13.823
Apelante: Lucas Samuel Zacarese Ribeiro
Apelado: Ministério Público
Comarca: Cananéia
Apelação. Crime de Latrocínio. Sentença condenatória. Recurso da
defesa. 1. Quadro probatório suficiente para ensejar a
responsabilidade penal do réu. 2. Sanção que não comporta
alteração. 3. Concessão dos benefícios da justiça gratuita. Recurso
parcialmente provido.
1. A sentença de fls. 266/267 cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação para condenar LUCAS SAMUEL ZACARESE
RIBEIRO às penas de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais
o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso
no artigo 157, § 3o, II, do Código Penal.
Apelou a defesa, postulando a desclassificação da
imputação para homicídio simples. Subsidiariamente, busca a) redução das
penas; e b) exclusão da multa e das custas processuais (fls. 294/298).
Processado o recurso, a Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls. 331/335).
É o relatório.
2. Vinga em parte o reclamo.
3. Em suma, conforme a denúncia (fls. 01/02), o
acusado subtraiu para si, mediante violência da qual resultou a morte de
Francisco Egen Júnior, um telefone celular da marca Samsung, uma carteira,
cartões bancários e aproximadamente R$ 100,00 (cem reais) em espécie, tudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000963-52.2017.8.26.0118 -Voto no 13.823
3
de propriedade da vítima Francisco Egen Júnior:
Mais detidamente:
“Segundo o apurado, nas circunstâncias acima
descritas, o acusado solicitou à vítima, que exercia a profissão de taxista, a
realização de uma corrida até o Bairro Agrossolar, neste Município. Ao
chegar ao local de destino, Lucas sacou uma faca, com lâmina de 15 cm, e
anunciou o roubo. Francisco Egen Júnior tentou resistir, mas o denunciado
desferiu um golpe de faca que atingiu o pescoço da vítima, causando-lhe os
ferimentos que o levariam à morte. Mesmo ferido, Francisco tentou continuar
lutando, mas acabou falecendo, ainda na presença do roubador.
Aproveitando-se da morte da vítima, Lucas
consumou a subtração incialmente pretendida, se apoderando dos objetos
descritos às fls. 24. Em seguida, fugiu do local, abandonando a vítima e o
veículo.”
A materialidade do delito acha-se positivada pelo
laudo de exame necroscópico (fls. 90/92), auto de exibição e apreensão (fls.
26/28), auto de reconhecimento de objeto (fls. 29/30), laudo pericial de faca
(fls. 165/166), bem como pela prova oral.
A autoria também é certa.
Firme a prova oral no inculpar o apelante.
A testemunha protegida afirmou, ao longo da
persecução penal (fls. 19 e mídia digital), que, na noite dos fatos, o acusado
apareceu à sua porta, todo sujo de sangue e com um celular na mão, pedindo
ajuda, dizendo que havia sofrido um acidente na rodovia, tendo caído de
bicicleta: posteriormente, alterou sua versão, sustentando ter sido assaltado e,
depois, que havia se envolvido em uma briga. No dia seguinte, ouviu sobre o
latrocínio e relatou os fatos à autoridade policial, que mostrou uma fotografia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000963-52.2017.8.26.0118 -Voto no 13.823
4
do acusado, a quem pronto reconheceu; reconhecimento este ratificado em
juízo.
A namorada do acusado, Kelly Cristina Monteiro
Pontes, ouvida apenas na fase policial (fls. 11), relatou que o acusado estava
estranho no dia de sua prisão e, quando indagado do motivo, afirmou que era
porque havia matado uma pessoa, mas não acreditou nele.
Por sua vez, seguindo as orientações do apelante, os
policiais lograram encontrar as roupas utilizadas pelo acusado no dia do
crime, o celular quebrado, parte na lixeira da casa do apelante, parte em um
terreno em frente à casa e a carteira da vítima próxima ao local do crime
(fls. 20/25).
Deveras, o policial militar Henrique Basso Garcia
afirmou, em seu depoimento em juízo (mídia digital), que o delegado de
polícia os chamou para encontrar o acusado. Foram à casa de sua mãe, mas
não o encontraram. Foram, então, à casa de sua namorada, onde o acharam.
Assim que chegaram, sua namorada já disse que ele havia ficado com ela a
noite inteira, o que causou estranheza aos policiais. Na delegacia, o acusado
confessou a prática do crime; inicialmente, disse que o havia matado para se
defender de um assédio da vítima, no entanto, acabou por dizer a verdade.
Diligenciaram ao local dos fatos em companhia do acusado e encontraram,
com suas orientações, o boné, a carteira só com os documentos da vítima,
sem dinheiro , o saco de tecido da carteira sujo de sangue. O apelante
relatou também ter pedido carona em um sítio pela região.
O policial civil Gilson Ribeiro relatou, em juízo
(mídia digital), que, após acionarem a perícia, dirigiram-se ao sítio do
Carlinhos, para averiguar se ele teria visto alguma coisa. Descobriram que
Messias havia dado carona para um rapaz descalço e sem camisa naquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000963-52.2017.8.26.0118 -Voto no 13.823
5
noite. Enquanto diligenciavam em busca da identidade do indivíduo, foram
contatados por uma testemunha protegida, dizendo que um rapaz bateu à sua
porta na noite dos fatos e se identificou como Lucas, dizendo ser filho de um
homem que havia se acidentado de moto pela região. Diante dessa notícia,
foram à casa dele, mas ele não estava. Encontraram a roupa, que sua mãe já
havia lavado, mas ainda era possível ver o sangue. Ele disse à mãe que havia
caído de bicicleta. A polícia militar o encontrou na casa da avó da namorada.
Na delegacia, primeiro disse que havia cometido o crime porque a vítima o
havia tentado aliciar, mas depois acabou confessando que o matou após ele
reagir ao assalto.
O filho da vítima, Elton Gilson Egen, relatou, em
juízo (mídia digital), que, na madrugada dos fatos, recebeu uma ligação de
sua mãe dizendo que seu pai havia saído para fazer uma corrida às quatro
horas da manhã e não retornou. Com isso, saiu com amigos à procura de seu
pai. Por volta das oito horas da manhã, recebeu uma ligação, dizendo que o
haviam encontrado.
E, nesta esteira, ouvido durante a fase policial, o
acusado Lucas Samuel Zacarese Ribeiro confessou a prática delitiva (fls.
12/13), informando ter golpeado a vítima na região do pescoço com uma faca
após ela ter resistido ao assalto. Abandonou o veículo e pegou celular,
carteira e dinheiro da vítima. Conseguiu uma carona em um sítio nas
proximidades e se dirigiu à sua casa, onde tirou as roupas sujas de sangue e as
lavou. Dirigiu-se, então, à casa de sua namorada, e, posteriormente, à casa da
avó de sua namorada, onde os policiais o encontraram. Levou os policiais ao
local do crime e indicou onde havia descartado os pertences da vítima.
Inicialmente, narrou uma história de legítima defesa, mas se arrependeu e
acabou contando a verdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000963-52.2017.8.26.0118 -Voto no 13.823
6
Cuida-se, com efeito, de um manancial probatório
senso a inculpar o réu.
Certo que, interrogado na fase judicial (mídia
digital), o acusado Lucas Samuel Zacarese Ribeiro modificou sua versão
sobre os fatos.
Afirmou, em síntese, que estava alucinado, sob o
efeito de cinco pinos de cocaína, e solicitou uma corrida de táxi da vítima
para se isolar. A vítima estranhou ao pedir que entrasse numa rua deserta e
mal iluminada, e o questionou. Como estava alucinado, não conseguia
responder. Na porta do carro, havia uma faca, que caiu no chão. Abaixou-se
e a pegou; a vítima, porém, achou que o acusado a atacaria, e desferiu um
soco no seu peito. Alucinado com a droga, reagiu com um único golpe de
faca no pescoço da vítima. Não conseguia levantá-la para tirá-la do banco do
motorista, então a empurrou para o lado e conduziu por alguns metros.
Pensou em levá-lo ao hospital, mas mudou de ideia. Pegou os bens da vítima,
sem intenção de subtraí-los, e, sob efeito dos entorpecentes, saiu. Pegou
carona em um sítio e voltou para sua casa; colocou a roupa no tanque e foi
para a pousada com sua namorada.
Versão, todavia, que não medra. Pouco verossímil à
luz das regras de experiência comum, carece de apoio nos autos.
Enfim, o conjunto probatório desenha um cenário a
revelar que o acusado subtraiu bens da vítima e a matou com golpe de faca,
em agir que se qualifica penalmente como crime de latrocínio (artigo 157,
parágrafo 3o, II, do Código Penal). Pelo que o caso não é de desclassificação
para homicídio.
Escorreita, pois, a condenação.
4. E as penas, fixadas e tornadas definitivas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000963-52.2017.8.26.0118 -Voto no 13.823
7
mínimo legal, não merecem reparos, em se tratando de recurso exclusivo da
defesa (ao que consta, a vítima era maior de 60 anos, razão pela qual incidiria,
na espécie, a agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do Código Penal).
E ainda cabe lembrar que a circunstância atenuante
não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula no 231,
do STJ)
5. A alegada miserabilidade do apelante não impede,
à luz do ordenamento jurídico em vigor, a aplicação da pena de multa que
foi aplicada no valor unitário mínimo legal.
E fica deferido o pedido de concessão dos benefícios
da justiça gratuita, nos termos do artigo 99, parágrafo 3o, do Código de
Processo Civil (aplicado analogicamente, como o permite o artigo 3o, do
Código de Processo Penal), na falta de dados em concreto a indicar que o
apelante, nos dias atuais, tenha condições de suportar economicamente o
pagamento das custas.
Registre-se que mesmo que beneficiário da justiça
gratuita, o réu que teve sua responsabilidade penal reconhecida deve ser
condenado no pagamento das custas, ficando, todavia, sobrestada a exigência
do crédito enquanto durar o estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos
(STJ, AgRg no Ag em REsp no 23.804, rel. Min. Gilson Dipp; AgRg no
Ag no 1.377544, rel. Min. Laurita Vaz; REsp no 842.393, rel. Min.
Arnaldo Esteves de Lima).
6. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, para conceder o benefício da justiça gratuita. Mantida, no mais,
a r. sentença.
LAERTE MARRONE
Relator